Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700081-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MIRTES MENDES DOS SANTOS MEDEIROS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705108-74.2022.8.07.0018, movido por MARIA MIRTES MENDES DOS SANTOS MEDEIROS E OUTRO em desfavor do agravante, deixou de acolher a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, aos seguintes termos (ID 219553108 na origem): “Portanto, sem razão o réu quanto ao ponto. No entanto, diante dos argumentos apresentados pela autora no ID 216880342, retornem os autos à Contadoria Judicial. Apresentados novos cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, desassociem-se os autos associados a estes.” Nas razões recursais (ID 67631940), o agravante alega que há nítido equívoco nos parâmetros determinados para a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, uma vez que a Taxa SELIC já engloba os juros e a correção monetária, sendo que a incidência cumulativa da SELIC com juros configura anatocismo, bis in idem e majoração indevida da dívida. Discorre sobre a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n° 303/2019 do CNJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, em razão da isenção legal do Ente Público (art. 1.007, § 1°, do CPC). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Na r. decisão agravada, o d. Juiz rechaçou a impugnação do agravante, aos seguintes termos (ID 219553108 na origem): “O réu apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, alegando em resumo excesso de execução em face da utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida e atualização indevida do saldo devedor relativo a honorários advocatícios (ID 217897154). A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Portanto, sem razão o réu quanto ao ponto. No entanto, diante dos argumentos apresentados pela autora no ID 216880342, retornem os autos à Contadoria Judicial. Apresentados novos cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, desassociem-se os autos associados a estes.” O DISTRITO FEDERAL interpôs o presente agravo. O agravante sustenta que há nítido equívoco nos parâmetros determinados para a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, uma vez que a Taxa SELIC já engloba os juros e a correção monetária, sendo que a incidência cumulativa da SELIC com juros configura bis in idem e majoração indevida da dívida. Discorre sobre a inconstitucionalidade do art. 22, §§ 1o, da Resolução n° 303/2019 do CNJ e, ao final, pede que seja afastada a incidência da Taxa SELIC nos moldes previstos na Resolução n° 303 do CNJ. De fato, em 09/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional n° 113/2021, que, no art. 3°, trouxe novo regramento para os encargos moratórios incidentes nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, passando a haver a incidência única da Taxa SELIC, in verbis: “Art. 3° Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Assim, a partir da publicação da EC n° 113/2021, deve-se aplicar a nova sistemática para os encargos moratórios em condenações envolvendo a Fazenda Pública, uma vez que, nos termos do entendimento do c. STF, “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução” (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055DIVULG 12-03-2020PUBLIC 13-03-2020). Diante da alteração constitucional, o Conselho Nacional de Justiça revisou a Resolução CNJ no 303/2019, para determinar expressamente o critério de atualização a ser adotado pelo Poder Judiciário na expedição de precatórios: “Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” (Resolução No 303 de 18/12/2019. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3130 - grifou-se) Nesse contexto, considerando que, na espécie, o débito tem natureza não tributária e é anterior a dezembro de 2021, a Taxa SELIC deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, o qual corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. A despeito de o agravante entender que a Resolução n° 303 do CNJ não se aplica ao caso em comento, deve-se observar que o cálculo está sendo efetivado para determinar a expedição do precatório e, portanto, a resolução acima indicada é plenamente aplicável à hipótese dos autos. Ademais, não se verifica inconstitucionalidade da referida resolução, a qual tem presunção de legalidade e de constitucionalidade. Em verdade, nos termos como já se pronunciou esta eg. Turma Cível, em julgamento de Relatoria da em. Desembargadora Ana Cantarino, “a Resolução 303/2019 do CNJ, ao especificar a aplicação da SELIC ‘sobre o valor consolidado’, que inclui o crédito principal e os juros de mora até novembro de 2021, busca oferecer uma interpretação mais detalhada e prática dessa aplicação. Contudo, essa interpretação não deve ser confundida com a introdução de anatocismo, ou seja, a incidência de juros sobre juros, pois a resolução visa apenas elucidar a aplicação da taxa SELIC em consonância com as disposições constitucionais. Portanto, inexiste bis in idem, pois a utilização da SELIC enseja prospecção de correção monetária futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ocorrer de forma simples” (Acórdão 1935659, 07344311320248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJE: 30/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, eis outros julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples. 2. Não há que se falar em bis in idem ou cumulação de índices, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ser de forma simples. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1935616, 07336031720248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJE: 30/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o índice SELIC, como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito. 2. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação desse índice como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 2.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a aludida EC "entra em vigor na data de sua publicação". 3. A Resolução no 303 do CNJ tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com as atribuições, legadas ao Conselho, para que atue no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). As normas referidas apenas elucidam o método que as contadorias judiciais devem empregar na efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. 4. No caso, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. Assim, o indexador SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade ou bis in idem nem ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1935571, 07318347120248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJE: 30/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “Direito Constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Unicidade sindical. não violação. Livre filiação ao SINDIRETA. Ilegitimidade ativa afastada. Excesso de execução. Atualização do débito. Taxa selic. valor consolidado. emenda constitucional 113/21. anatocismo. inexistência. desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a arguição de ilegitimidade da parte por ausência de representatividade sindical e determinou a aplicação da taxa Selic como índice de correção do débito a partir da EC 113/21 sobre o valor consolidado da dívida. II. Questões em discussão 2. (i) Unicidade sindical. (ii) Inaplicabilidade do IRDR 21 do TJDFT. (iii) Existência de anatocismo pela aplicação cumulativa de dois índices de correção; (iv) Incidência da taxa Selic sobre o produto da correção do principal sem correção monetária; (v) Excesso na execução. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 823 (RE 883.642-RG), com repercussão geral, sedimentou o entendimento no sentido de ser ampla a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defesa dos interesses da categoria que representam, fixando a seguinte tese: "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos" 4. Uma vez que a credora era filiada ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva e as fichas financeiras indicam que era servidora da Administração Direta do Distrito Federal na Secretaria de Fazenda e Planejamento nos anos de 1996 e 1997, possui legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva (IRDR 21 do TJDFT); 5. A Emenda Constitucional 113/21 determinou a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para fins de atualização monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública. 6. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça determina que o débito deverá ser consolidado até novembro de 2021 com juros e correção monetária e a partir de então, sobre a dívida incidirá somente a taxa SELIC. 7. Inexiste excesso de correção, pois a aplicação da taxa SELIC tem incidência prospectiva sobre o montante consolidado até novembro /2021, o que não configura bis in idem de correção monetária, tampouco capitalização de juros. IV. Dispositivo e tese 8. Mantida a decisão agravada. 9. Recurso desprovido Dispositivos relevantes citados: Tema 823/STF (RE 883.642-RG); IRDR n. 21 TJDFT; Art. 3o da Emenda constitucional n.113/2021; art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1866524, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j.21/5/2024; acórdão 1742087, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023; acórdão 1834332, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j.14/3/2024.” (Acórdão 1934936, 07353985820248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJE: 30/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Ante a ausência da probabilidade do direito, incabível provimento cautelar na estreita cognição deste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora